Tribunal: TJDFT
Processo: 0748339-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ARTIGO 425, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 29, § 1o DA LEI FEDERAL 10.931/2004. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cédula de crédito bancário é título executivo; representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, podendo circular por endosso, razão por que imprescindível a apresentação do original em feito executivo. Dito de outra forma: pode haver circulação do título original com transferência de crédito a terceiro, podendo comprometer a eficácia da execução. Inteligência dos arts. 425, § 2o , CPC e 29, § 1o da Lei 10.931/2004. 2.1. "Tratando-se de PJe, a apresentação de cópia digitalizada não basta para a instrução do processo executivo, pois é possível a circulação do título original com a transferência do crédito a terceiro, devendo o Juiz, com fulcro no artigo 425, § 2o, do CPC, determinar a apresentação do original e o seu depósito em Cartório ( )." (Acórdão 1191095, 07030548920188070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no PJe: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.